Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. O documento juntado pelo autor não se caracteriza como cédula de crédito bancário, pois não cumpre todas as exigências essenciais previstas no artigo 29, da Lei no 10.931/2004. A assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para que o documento particular (contrato) firmado entre as partes tenha força executiva, sem a qual não é possível o prosseguimento da ação de execução.